Tribunal: STF
Processo: HC 209179
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, além da presença de outras circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.05)



    Busca-se, em síntese, a reforma na dosimetria da pena, a fim de que seja aplica a minorante prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo. 



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.11) e a PGR apresentou parecer manifestando-se pela denegação da ordem (eDOC.13). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não conhecimento do HC pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental:



    “Verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida (75 invólucros de maconha (386,35g), 2 tijolos de maconha (1.868,37 g), 106 invólucros de cocaína, na forma de crack (19,47 g), 112 eppendorfs de cocaína (36,18 g), e outra porção maior de cocaína (199,01 g) (e-STJ fl. 32). 



    Ora, a consideração da natureza e da quantidade da droga constitui critério idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, o que justifica a manutenção da pena-base aplicada ao paciente. 



    Quanto à terceira fase da dosimetria, ressalto que, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Quanto ao afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destaco que tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão impugnado se basearam nas circunstâncias concretas do delito para justificar o afastamento do referido benefício. Confiram-se os seguintes trechos: 



    Cumpre anotar que não é cabível a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 aos acusados, por expressa vedação legal, eis que o amplo benefício somente é devido a neófitos no mundo da traficância, e não a quem faz dessa atividade criminosa verdadeiro meio de vida, o que se evidencia pelas circunstâncias das apreensões efetuadas, pela associação dos réus para o comércio ilegal, pela apreensão de objetos que denotam a dedicação à referida atividade criminosa (sentença e-STJ fl. 43). 



    5.1. Por sua vez, as circunstâncias do caso não comungam  com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista  no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Como assentado, a conduta dos apelantes envolveu  2.254,72 gramas de maconha, 19,47 gramas de “crack” e  235,19 gramas de cocaína, bem como a apreensão de  petrechos para o acondicionamento das drogas, como  balança de precisão, martelo de borracha e rolos de papel  filme (fls. 17/18). São situações que denotam um  acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja,  não se cuida de um cenário de pessoas iniciantes nesta  atividade (sentença e-STJ fls. 23/24). 



          Verifica-se, assim, que as instâncias de origem, ao analisarem as provas constantes dos autos, entenderam não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa, especialmente tendo em vista terem sido apreendidos petrechos para a traficância (balança de precisão, entre outros), elementos que, nos termos da jurisprudência desta Corte, denotam a dedicação às atividades criminosas 



    E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.” (eDOC.06)



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “no caso em tela, o afastamento da minorante por conta da suposição de que o paciente se dedica às atividades criminosas é contraditório, posto que a próprio Tribunal afastou o delito de associação para o tráfico por entender que não estaria provado tal argumento.” 



    Destaca ainda “que a apreensão de petrechos para o tráfico de drogas afastaria a incidência do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, desconsidera que tais petrechos foram encontrados dentro do guarda roupa do corréu Igor dos Santos Silva, escondido, inclusive de sua esposa, Julia Leite Rodrigues, fls. 8, ou seja, a casa do corréu não servia a preparo de dorgas, indicando que o local foi usado apenas para guardar a droga. ”



    Registro, contudo, que a avaliação acerca de a quem pertenceriam os petrechos encontrados na residência do corréu; se teria ou não o paciente deles conhecimento e ainda a aferição de que “a casa do corréu não servia a preparo de drogas, indicando que o local foi usado apenas para guardar a droga”, são circunstâncias que dependem, necessariamente, do revolvimento fático-probatório constante dos autos, inviável na via eligida. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente